Tribunal: TJMT
Processo: 1002356-71.2016.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002356-71.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OEDIO NOGUEIRA - CPF: 631.705.401-06 (APELADO), LUIZ CARLOS VENTURINI - CPF: 008.864.821-43 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 181.483.488-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SENTENÇA PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – ANÁLISE EM CONJUNTO -
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE CIVIL E DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADAS
- DANO MORAL – EVIDENCIADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

“Configura o dano moral a retirada indevida do devedor da posse de veículo dado em garantia de contrato de financiamento, em razão do ajuizamento de ação de busca e apreensão sem a existência de mora. 2. Para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve-se considerar a dupla finalidade do instituto, ou seja, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática antijurídica, e a compensação da vítima pela lesão vivenciada, sem, contudo, constituir fonte de enriquecimento sem causa. 3. Consoante jurisprudência do STF e do STJ, a repetição do indébito prevista pelo art. 940, CC, pressupõe a má-fé do credor ao realizar a cobrança indevida, sem a qual não há como se acolher o pleito de restituição formulado. 4. Apelação parcialmente provida. (TJ-MG - AC: 10000200387298001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 30/06/2020, Data de Publicação: 03/07/2020)

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
e

OEDIO NOGUEIRA
,
contra ato sentencial proferido pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
autos no 1002356-71.2016.8.11.0045 - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
, que julgou procedente a ação proposta por Oedio Nogueira em desfavor do Banco Bradesco Financiamentos S.A., com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de: Condenar o Requerido Banco Bradesco Financiamentos S.A., ao pagamento de indenização a título de danos morais ao Requerente Oedio Nogueira no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora devidos a partir do evento danoso, qual seja na data de busca e apreensão, e correção monetária devida a partir da data da publicação desta sentença; Condenar o Requerido Banco Bradesco Financiamentos S.A., ao pagamento de indenização a título de danos materiais ao Requerente Oedio Nogueira no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora à partir da citação válida e correção monetária a partir da data da publicação da sentença. Condenou, ainda, a parte Requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85 do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais.

A parte Recorrente,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da absoluta inexistência de dano moral; b) do
quantum
indenizatório.

Requer, assim, o provimento da via recursal, por conseguinte, a reforma da sentença singular, para julgar improcedente o pleito autoral, ou, em consonância ao princípio da eventualidade da defesa, pela redução do
quantum
indenizatório.

A parte Recorrida,
OEDIO NOGUEIRA
, apresentou contrarrazões (id. 174742751 - Pág. 1/5), pugnando preliminarmente pela configuração do princípio da dialeticidade, e, no mérito, pelo desprovimento. Ao final, pela majoração dos honorários advocatícios.

A parte recorrente
OEDIO NOGUEIRA
, a seu turno, irresignado com a r. sentença, interpôs recurso de apelação, sob os seguintes fundamentos: a) da necessidade de majoração do
quantum
fixado a título de dano moral.

Ao final, almeja o provimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a parte apelada,
OEDIO NOGUEIRA
, em sede de preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que as razões de apelação não enfrentariam os fundamentos da sentença.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO (MÉRITO)

Como já relatado, Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
e

OEDIO NOGUEIRA
,
contra ato sentencial proferido pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
autos no 1002356-71.2016.8.11.0045 - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
, que julgou procedente a ação proposta por Oedio Nogueira em desfavor do Banco Bradesco Financiamentos S.A., com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de: Condenar o Requerido Banco Bradesco Financiamentos S.A., ao pagamento de indenização a título de danos morais ao Requerente Oedio Nogueira no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora devidos a partir do evento danoso, qual seja na data de busca e apreensão, e correção monetária devida a partir da data da publicação desta sentença; Condenar o Requerido Banco Bradesco Financiamentos S.A., ao pagamento de indenização a título de danos materiais ao Requerente Oedio Nogueira no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora à partir da citação válida e correção monetária a partir da data da publicação da sentença. Condenou, ainda, a parte Requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85 do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais.

Conheço do recurso porque, regular e tempestivamente aviado; constatados os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade recursal.

Pois bem.

Analiso conjuntamente os recursos.

O direito pleiteado pela parte autora decorre da constatação de manejo de ação de busca e apreensão, com base no Decreto-Lei no 911, de 1o de outubro de 1969, tendo o bem alienado constrito judicial, agindo, assim, indevidamente a instituição financeira.

O Juízo singular decidiu pela procedência do feito, nos seguintes termos:

“JULGO PROCEDENTE a presente de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Oedio Nogueira em desfavor do Banco Bradesco Financiamentos S.A., com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para fins de: CONDENAR o Requerido Banco Bradesco Financiamentos S.A., ao pagamento de indenização a título de danos morais ao Requerente Oedio Nogueira no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora devidos a partir do evento danoso, qual seja na data de busca e apreensão, e correção monetária devida a partir da data da publicação desta sentença; CONDENAR o Requerido Banco Bradesco Financiamentos S.A., ao pagamento de indenização a título de danos materiais ao Requerente Oedio Nogueira no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora à partir da citação válida e correção monetária a partir da data da publicação da sentença. Condeno, ainda, a parte Requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85 do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais”.

DECIDO.

Inicialmente, ressalta-se que a questão posta submete-se a relação de consumo, conforme estabelece a Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, vez que a Apelante se ajusta à regra do art. 3o, e § 2 o, na categoria de prestadora de serviços.

De igual sorte, a parte Requerente/ré se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.

Neste sentido, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO AFASTADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MAXIMALISTA.

1. É remansosa a jurisprudência desta Corte no sentido de que a pessoa jurídica é considerada destinatária final, com base em uma interpretação extensiva do artigo 2o do CDC admitida pela teoria maximalista, se a sociedade empresária adquirir produto ou serviço, não para o fomento da atividade comercial, mas para a satisfação de uma necessidade decorrente do próprio negócio.

2. Cuidando-se de relação de consumo, o foro do domicílio do consumidor é competente para a propositura e julgamento da ação de rescisão contratual.

3. Negou-se provimento ao agravo”. (TJDFT, Acórdão n.899351, 20150020213614AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/10/2015, Publicado no DJE: 16/10/2015. Pág.: 145)

Da leitura dos autos, evidencia-se que houve falha na relação contratual a ensejar a o manojo da ação de busca e apreensão, autos no 6870-21.2015.811.0045, que tramitou pela Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Ocorre que a parte autora aviou recurso de agravo de instrumento sob no 175332/2015, em que a Primeira Câmara Cível deste E. Tribunal, valendo-se do princípio do efeito translativo, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do feito. Senão, vejamos o que dispõe a ementa:

“RECURSO DE AGRAVODE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR – DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – LEI N.o 911/69 - DEVEDOR NÃO CONSTITUÍDO EM MORA - NOTIFICAÇÃO FEITA POR EMPRESA PRIVADA - EFEITO TRANSLATIVO – POSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Para a ação de busca e apreensão nos contratos de alienação fiduciária, imperiosa a comprovação da mora por meio da notificação extrajudicial do devedor, realizada por intermédio de carta registrada enviada por Cartório de Títulos e Documentos, entregue no domicílio do devedor. Isso não ocorrendo, o devedor não está regularmente constituído em mora, cabendo, assim, a extinção do processo, pois ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular” (id. 174742697 - Pág. 1).

Logo, patente a responsabilidade da empresa, se não houver a caracterização de qualquer das excludentes previstas no art. 14, § 3o do CDC, é inegável e inafastável, pois, independe da comprovação de culpa.

Destarte, resta evidente a responsabilidade civil e o dever de indenizar da parte Ré, dando, assim, ensejo ao pagamento de indenização por danos morais.

A propósito:

“RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS

MORAIS
, COM PEDIDO LIMINAR EM TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIDA – COBRANÇA DE PARCELA PAGA – NEGATIVAÇÃO E PROPOSITURA DE AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
–
DANO

MORAL
CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.

Não é possível conhecer de argumentos não lançados na defesa e que inovam em sede de recurso.
“Configura o
dano

moral
a retirada indevida do devedor da posse de veículo dado em garantia de contrato de financiamento, em razão do ajuizamento de ação de
busca
e
apreensão
sem a existência de mora. 2. Para a fixação do valor da
indenização
por
danos

morais
, deve-se considerar a dupla finalidade do instituto, ou seja, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática antijurídica, e a compensação da vítima pela lesão vivenciada, sem, contudo, constituir fonte de enriquecimento sem causa. 3. Consoante jurisprudência do STF e do STJ, a repetição do indébito prevista pelo art. 940, CC, pressupõe a má-fé do credor ao realizar a cobrança indevida, sem a qual não há como se acolher o pleito de restituição formulado. 4.
Apelação
parcialmente provida. (TJ-MG - AC: 10000200387298001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 30/06/2020, Data de Publicação: 03/07/2020)” (N.U 1023189-38.2022.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Além disso, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Assim, na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de indenização por danos morais mostra-se adequada a reparação do dano, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos aviados pelas partes, por conseguinte, mantenho incólume os termos da
r.
sentença.

Diante do resultado, deve a parte Requerida (
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
)
arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ao procurador da parte autora, que arbitro em 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme dispõe o § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Condeno, também, a parte Requerente (
OEDIO NOGUEIRA)
, vencida em sede recursal, ao pagamento de honorários advocatícios ao procurador da parte ré, que arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação. Todavia, suspensa sua exigibilidade, em razão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024